Tribunal: TJMT
Processo: 1010811-14.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010811-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS SANTANA DE MEDEIROS registrado(a) civilmente como LUCAS SANTANA DE MEDEIROS - CPF: 702.180.931-01 (ADVOGADO), MAXIMINO QUIRINO DE MORAES - CPF: 009.005.831-34 (AGRAVANTE), CARLOTI - PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME - CNPJ: 18.523.069/0001-65 (AGRAVADO), GUSTAVO BARBOSA GORGEN registrado(a) civilmente como GUSTAVO BARBOSA GORGEN - CPF: 018.099.911-70 (ADVOGADO), RENATO MORAIS BELEM - CPF: 067.152.219-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

MAXIMINO QUIRINO DE MORAES

A
GRAV
ADO(S):

CARLOTI - PRESTACAO DE SERVICO LTDA
–
ME

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR. TURBAÇÃO POSSESSÓRIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PRÉVIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PREJUDICADA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maximino Quirino de Moraes contra decisão que, em ação de manutenção de posse ajuizada por
Carloti
– Prestação de Serviço Ltda – ME, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a cessação de atos de turbação, o desfazimento de cerca construída em área controvertida e a abstenção de novas intervenções no imóvel, sob pena de multa diária. O agravante alegou direito à gratuidade da justiça, ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela possessória e necessidade de realização de perícia técnica em razão de suposto conflito de divisas rurais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade da justiça após o recolhimento voluntário do preparo; (
ii
) estabelecer se estavam presentes os requisitos dos
arts
. 300, 561 e 562 do CPC para a concessão da tutela possessória liminar; e (
iii
) determinar se a realização de perícia técnica constitui requisito prévio para o deferimento da tutela possessória em controvérsia envolvendo alegado conflito de divisas rurais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento voluntário e integral do preparo recursal, sem apresentação dos documentos exigidos para comprovação da alegada hipossuficiência financeira, retira a utilidade prática da análise do pedido de gratuidade da justiça, tornando-o prejudicado.

A tutela possessória liminar exige a demonstração, em cognição sumária, da posse anterior, da turbação ou esbulho, da respectiva data e da continuação ou perda da posse, além da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A agravada instruiu a petição inicial com escrituras públicas registradas, matrículas imobiliárias, cadastro ambiental rural, boletim de ocorrência e mapa georreferenciado, formando conjunto probatório apto a demonstrar a plausibilidade da posse alegada.

A vistoria realizada por oficial de justiça, acompanhada de fotografias e laudo técnico, confirmou a existência de cerca em área indicada como integrante da propriedade da agravada, conferindo objetividade e robustez aos elementos que embasaram a tutela de urgência.

A existência de documentos relacionados à propriedade do agravante não afasta, por si só, a probabilidade do direito possessório da agravada sobre a faixa específica objeto da controvérsia, matéria sujeita à instrução probatória aprofundada no processo principal.

A ordem de desfazimento da cerca possui natureza conservativa e visa restaurar o estado fático anterior ao ato
turbativo
, não implicando definição definitiva acerca da posse ou da propriedade do imóvel.

A alegação de conflito de divisas rurais não impede a concessão da tutela possessória liminar, pois a cognição sumária própria das tutelas de urgência exige apenas juízo de probabilidade, cabendo eventual perícia topográfica à fase instrutória, sob contraditório pleno.

Condicionar a concessão da tutela possessória à prévia realização de perícia técnica compromete a efetividade da tutela de urgência e favorece a consolidação de situação fática potencialmente lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento voluntário do preparo recursal, sem comprovação da insuficiência de recursos, prejudica a análise do pedido de gratuidade da justiça.

A tutela possessória liminar pode ser deferida quando os elementos constantes dos autos demonstram, em cognição sumária, a posse anterior, a ocorrência de turbação e a probabilidade do direito alegado.

A constatação realizada por oficial de justiça, corroborada por documentação técnica e registral, constitui elemento probatório idôneo para amparar tutela possessória de urgência.

A ordem de desfazimento de cerca erguida em área controvertida possui natureza conservativa e não configura medida irreversível incompatível com a tutela provisória.

A controvérsia acerca de divisas rurais não impede a concessão de tutela possessória liminar, devendo eventual perícia técnica ser produzida na fase instrutória do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, § 2º, 300, 560, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1005124-56.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.03.2026, pub. DJE 01.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maximino Quirino de Moraes
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT (ID 217036058
– PJE 1º Grau
), que deferiu tutela provisória de urgência em ação de manutenção de posse, determinando a cessação de atos de turbação, o desfazimento de cerca edificada na área controvertida e a abstenção de novas intervenções no imóvel, sob pena de multa diária.

Na origem,
Carloti
- Prestação de Serviço Ltda - ME
ajuizou ação de manutenção de posse em face de
Maximino Quirino de Moraes
, objetivando a proteção possessória sobre a propriedade rural denominada "Fazenda Terra Molhada", diante da alegada turbação decorrente da construção de cerca em área integrante do imóvel.

A decisão recorrida deferiu a tutela provisória de urgência, concedendo liminar de manutenção de posse em favor da autora, determinando ao réu a cessação imediata de atos
turbativos
, o desfazimento da cerca edificada na área disputada e a abstenção de qualquer intervenção no imóvel, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por descumprimento, limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme
:

Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR,
ajuizada por
CARLOTI - PRESTACAO DE SERVICO LTDA – ME
, em face de
MAXIMINO QUIRINO MORAES
, já qualificados nos autos.

A parte autora alega que adquiriu a propriedade rural denominada "TERRA MOLHADA" em 13 de agosto de 2021, conforme Escritura de compra e venda registrada nas Matrículas nº 5.919, 7.872, 7.873 e 7.874 do Cartório do 1º Ofício de Alto Garças/MT, totalizando área de 1.625,3669 hectares, segundo o Cadastro Ambiental Rural (CAR Estadual MT93964/2019). Desde a aquisição, sustenta que exerce posse justa, contínua e pacífica sobre o imóvel.

Narra que, em data próxima a 11 de julho de 2025, o gerente da Fazenda Primavera (também administrada pela autora), senhor Gabriel da Silva Santos, constatou a construção de uma cerca em local indevido dentro dos limites da propriedade. Em razão do ocorrido, foi registrado o Boletim de Ocorrência nº 2025.236172, em 25 de julho de 2025, relatando que, há aproximadamente três semanas antes da comunicação policial, o réu Maximino Quirino de Moraes e seu filho passaram a edificar cerca comum de mourão e arame, fechando área pertencente à Fazenda Terra Molhada.

Aduz a autora que o requerido fechou indevidamente área de aproximadamente 435,6630 hectares, constituída por vegetação nativa (reserva legal/cerrado), conforme demonstrado em mapa georreferenciado e posteriormente confirmado em laudo de vistoria. Sustenta que tal conduta configura turbação possessória, molestando o livre exercício da posse, e que o réu não poderia ter se valido de meios próprios para fazer justiça, devendo buscar a tutela jurisdicional.

Invoca a autora o amparo dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, alegando ter comprovado a posse e a turbação, caracterizando-se a posse nova, uma vez que a turbação ocorreu há menos de ano e dia. Argumenta que a urgência na concessão da tutela provisória de urgência se justifica pela verossimilhança das alegações, comprovadas por escritura pública,
boletim de ocorrência e mapa georreferenciado, bem como pelo perigo de dano irreparável, pois a turbação pode evoluir para esbulho possessório e inviabilizar o uso econômico da propriedade.

A petição inicial foi instruída com os seguintes documentos (ID 203424285): Boletim de Ocorrência nº 2025.236172; Cadastro Ambiental Rural (CAR) da Fazenda Terra Molhada; certidões das Matrículas nº 5.919, 7.872, 7.873 e 7.874 do Cartório do 1º Ofício de Alto Garças/MT; E mapa da área alegadamente invadida.

Inicialmente, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00.

Foi determinada a emenda da inicial para adequação do valor da causa (ID 204621846).

Em cumprimento, a autora apresentou emenda retificando o valor para R$ 560.000,00 e complementou o recolhimento das custas processuais com o pagamento adicional de R$ 10.750,00, totalizando R$ 13.750,00 (ID 205289529).

Antes da apreciação do pedido liminar, este Juízo determinou a realização de visita
in loco
urgente por oficial de justiça (ID 205503187).

O oficial de justiça, em certidão (ID 208981341), relatou que, em 11 de setembro de 2025, acompanhado de engenheiro florestal, constatou a existência de cerca de arame liso com cinco fios e extensão de 750 metros, localiza
da no lado direito do Córrego Figueira, em área de vegetação nativa, observando que o serviço não estava concluído. A certidão foi instruída com fotografias da cerca e laudo técnico de vistoria que comprova a turbação em área de APP/Vegetação Nativa.

Posteriormente, o Juízo proferiu nova decisão não acolhendo o valor de R$ 560.000,00 atribuído à causa, determinando nova emenda com base no valor de mercado da terra, conforme pesquisa junto ao INCRA/MT (ID 212017945).

Em cumprimento, a autora apresentou segunda emenda à inicial, esclarecendo que a área invadida é composta por vegetação nativa (cerrado) e que, com base no valor médio do hectare para essa tipologia (R$ 7.405,87/ha) e considerando os 435,6630 hectares turbados, retificou o valor da causa para R$ 3.226.288,08 (ID 214986343).

A autora requer, em síntese: a concessão de medida liminar para manutenção da posse, determinando-se que o requerido não adentre à Fazenda Terra Molhada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; o desfazimento da cerca de arame construída dentro da propriedade, tanto liminarmente quanto na sentença; a citação do requerido para responder à demanda; a procedência do pedido para que seja mantida em sua posse, com o desfazimento da cerca indevidamente construída às custas do requerido; a condenação do réu em custas processuais e honorários advocatícios; o ofício ao INTERMAT ou autoridade local para realização de vistoria in loco e/ou perícia técnica; e a designação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Civil.

É o relatório.
PASSO A DECIDIR.

QUANTO AO VALOR DA CAUSA

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora cumpriu com a determinação derradeira de ID 212017945, atribuindo à causa o valor de R$ 3.226.288,08 (três milhões e duzentos e vinte e seis mil e duzentos e oitenta e oito reais e oito centavos).

Pois bem.

Analisando a última decisão que determinou a emenda do valor da causa, bem como a manifestação da requerente, verifico que a parte autora cumpriu com a determinação, de modo que o valor apresentado
merece acolhimento
.

No entanto, a parte autora não complementou as custas ainda, de modo que deve ser intimada para tal fim.

Nos termos do CNGC, pode ser facultado à parte o parcelamento das custas, o que, também
, deve ser deferido.

PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE

Em que pese não terem sido recolhidas
as
custas do feito, de acordo com o novo valor da causa, não há óbice da análise do pedido liminar, para o caso de recolhimento das custas complementares.

Sendo assim,
passo à análise do pedido de tutela de urgência.

Cuida-se de pedido de concessão de tutela provisória de urgência em ação de manutenção de posse, formulado com fundamento nos artigos 300, 560, 561 e 562 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda atende aos requisitos legais das ações possessórias, notadamente quanto à demonstração da posse anterior, da turbação alegada e da atualidade da ofensa possessória (posse nova).

A parte autora comprovou documentalmente a titularidade e a posse mansa e pacífica sobre a propriedade rural denominada "TERRA MOLHADA", mediante a juntada das Escrituras Públicas de Compra e Venda, devidamente registradas nas Matrículas nº 5.919, 7.872, 7.873 e 7.874 do Cartório do 1º Ofício de Alto Garças/MT, adquiridas em 13 de agosto de 2021.

A propriedade está regularmente inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR Estadual MT93964/2019), com área total de 1.625,3669 hectares, o que demonstra não apenas a titularidade dominial, mas também o exercício regular da posse sobre o imóvel.

Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
No caso em exame, a autora demonstrou inequivocamente o exercício da posse sobre a área objeto da turbação.

A turbação possessória alegada pela autora restou cabalmente comprovada nos autos, especialmente pela certidão do Oficial de Justiça acostada ao ID 208981341, que atesta a existência de cerca de arame liso com cinco fios e extensão de 750 metros, construída pelo requerido no lado direito do Córrego Figueira, dentro dos limites da propriedade da autora.

O mandado de constatação cumprido em 11 de setembro de 2025, acompanhado de engenheiro florestal, confirmou a edificação da cerca em área de vegetação nativa pertencente à Fazenda Terra Molhada, conforme fotografias e laudo técnico juntados aos autos (
IDs
209020154 a 209020
173 e ID 209021563).

O Boletim de Ocorrência nº 2025.236172 (ID 203424287), registrado em 25 de julho de 2025, corrobora a narrativa da inicial, indicando que, há aproximadamente três semanas antes da comunicação policial, o réu e seu filho iniciaram a construção da cerca, fechando indevidamente área de aproximadamente 435,6630 hectares da propriedade da autora.

A turbação possessória, nos termos do artigo 1.210, § 1º, do Código Civil, caracteriza-se por atos que embaraçam o livre exercício da posse, sem, contudo, despojar completamente o possuidor. No caso concreto, a edificação de cerca divisória em área pertencente à autora, sem qualquer autorização ou direito, constitui inequívoco ato de turbação, impedindo o livre trânsito e o pleno exercício possessório pela proprietária.

Conforme se extrai dos autos, a turbação teve início em data próxima a 11 de julho de 2025, tendo sido registrada no Boletim de Ocorrência em 25 de julho de 2025. A presente ação foi ajuizada em 05 de agosto de 2025, caracterizando-se, portanto, a posse nova, uma vez que ajuizada a demanda dentro do prazo de ano e dia contado da turbação.

Nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil, portanto, aplica-se ao caso o procedimento especial das ações possessórias, que autoriza a concessão de liminar de manutenção ou reintegração de posse, desde que comprovados os requisitos legais.

REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA

A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Nas ações possessórias de força nova, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Por sua vez, o artigo 562 do mesmo diploma legal dispõe que:

"Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência
que for designada."

PROBABILIDADE DO DIREITO (
FUMUS BONI IURIS
)

No caso em análise, a probabilidade do direito da autora está amplamente demonstrada pela documentação acostada aos autos, notadamente:

a) As Escrituras Públicas de Compra e Venda e as Matrículas Imobiliárias nº 5.919, 7.872, 7.873 e 7.874, que comprovam a titularidade dominial e a posse anterior sobre a Fazenda Terra Molhada (ID 203424289, 203424290, 203425641 e 203425642);

b) O Cadastro Ambiental Rural (CAR Estadual MT93964/2019), que identifica os limites georreferenciados da propriedade (ID 203424288);

c) O Boletim de Ocorrência nº 2025.236172, que noticia formalmente a turbação praticada pelo réu (ID 203424287);

d) O mapa georreferenciado da área invadida, que delimita a extensão da turbação (ID 203425644);

e) A certidão do oficial de justiça (ID 208981341), elaborada após visita
in loco
, que atesta de forma categórica a existência da cerca de 750 metros construída pelo réu dentro dos limites da propriedade da autora;

f) As fotografias e o laudo técnico de vistoria (
IDs
209020154 a 209020173 e ID 209021563), que demonstram a materialidade da turbação em área de vegetação nativa.

O que nos autos já foi produzido é robusto o suficiente, não deixando margem de dúvida quanto à posse anterior da autora e à turbação praticada pelo requerido e, ao menos nesse momento embrionário, evidencia que o réu edificou cerca divisória em área que não lhe pertence, caracterizando nítida violação ao direito possessório da autora.

Destaque-se que a autojustiça é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme dispõe o artigo 1.210, § 1º, do Código Civil, que autoriza ao possuidor turbado ou esbulhado a manter-se ou restituir-se por sua própria força somente nos casos em que a reação for “logo”.

No presente caso o réu não poderia ter construído cerca em propriedade alheia sem autorização judicial, devendo, se entendesse ter algum direito sobre a área, buscar a tutela jurisdicional adequada.

PERIGO DE DANO (
PERICULUM IN MORA
)

O perigo de dano está configurado pela própria natureza da
turbação praticada.

A permanência da turbação pode evoluir para esbulho possessório total, caso o réu consolide sua presença na área cercada, afastando definitivamente a autora do exercício da posse. Tal situação configura perigo de dano de difícil ou impossível reparação, justificando a imediata intervenção judicial.

Ademais, a área turbada abrange aproximadamente 435,6630 hectares, de grande valor econômico e ambiental, não sendo razoável aguardar o trâmite ordinário do processo para que a autora tenha sua posse restabelecida, sob pena de consolidação de situação fática ilegítima e de perpetuação de dano ao patrimônio e ao meio ambiente.

O
periculum in mora
, portanto, está demonstrado pela urgência em cessar a turbação e impedir a consumação de danos maiores, tanto de natureza patrimonial quanto ambiental.

Os artigos 560 a 562 do Código de Processo Civil estabelecem o regime jurídico das ações possessórias de força nova, permitindo ao juiz, estando a petição inicial devidamente instruída com prova documental da posse, da turbação ou esbulho, da data do ato violador e da continuação ou perda da posse, deferir liminarmente, sem ouvir o réu, a expedição de mandado de manutenção ou reintegração de posse.

No caso em análise, a petição inicial encontra-se fartamente instruída com documentos que comprovam todos os requisitos legais exigidos pelo artigo 561 do CPC, já demonstrados anteriormente.

Cumpridos os requisitos do artigo 561 do CPC, e estando a petição inicial devidamente instruída, autoriza o artigo 562 do mesmo diploma legal o deferimento de liminar de manutenção de posse, sem a prévia oitiva do réu, como medida de tutela de urgência destinada a fazer cessar a turbação e preservar o status quo possessório.

DISPOSITIVO

1. ACOLHO
a emenda à inicial e
DETERMINO a retificação do valor da causa do presente feito, para que conste o valor de R$ 3.226.288,08 (três milhões e duzentos e vinte e seis mil e duzentos e oitenta e oito reais e oito centavos).

1.1. INTIME-SE
a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos o comprovante de recolhimento das custas judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

1.2.
Caso as custas não sejam recolhidas,
VENHA
o processo conc
luso para extinção.

1.3. SUBSIDIARIAMENTE, DEFIRO, desde já, o parcelamento das custas processuais em
até 06 (seis) prestações do pagamento da taxa judiciária e custas judiciais, com espeque no artigo 98, §6º, do CPC c/c artigo 468, §§6º e 7º, da CNGC, caso haja pedido da parte autora neste sentido.

1.3.1. INTIME-SE
a parte autora para dar início ao procedimento para pagamento e
comprovar nos autos
em até 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

1.3.2.
Recolhida a
primeira parcela
das custas processuais, PROSSIGA-SE o feito nos termos do item 4 e seguintes.

1.3.3.
A Secretaria deverá acompanhar a quitação das parcelas subsequentes com a respectiva certificação nos autos e intimação para recolhimento em caso de atraso.

1.3.4.
Caso o parcelamento não seja cumprido, a parte autora deverá ser intimada pessoalmente para tanto, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

1.3.5.
Nesse último caso, do item “1.3.4.”
, CERTIFIQUE-SE
o decurso do prazo e
VENHA
o processo concluso para extinção, se for hipótese.

1.3.6.
Na hipótese de ausência de recolhimento da primeira parcela, o processo deverá ser concluso para extinção.

SE, E APENAS SE, RECOLHIDAS AS CUSTAS JUDICIAIS COMPLEMENTARES:

2.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 300, 560, 561 e 562 do Código de Processo Civil, e considerandoa documentação produzida nos autos, especialmente o mandado de constatação cumprido ao ID 208981341,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
pleiteada pela parte autora, nos seguintes termos:

2.1. CONCEDO A LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE
em favor da autora
CARLOTI - PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME
, determinando que o réu
MAXIMINO QUIRINO MORAES
,
no prazo de 15 (quinze) dias
, contados da intimação:

2.1.1.

CESSE
imediatamente qualquer ato de turbação na propriedade da requerente denominada "FAZENDA TERRA MOLHADA";

2.1.2.

ABSTENHA-SE
de construir cercas, divisórias ou quaisquer outras benfeitorias na área da Fazenda da parte autora;

2.1.3. DESFAÇA
a cerca edificada na propriedade, conforme narrado na exordial, em
toda sua extensão; e

2.1.4.

FIQUE IMPEDIDO
de turbar a posse da autora, por qualquer meio, seja por atos diretos ou por interposta pessoa.

3. FIXO MULTA DIÁRIA (
ASTREINTES
)
de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
por dia de descumprimento de qualquer das determinações acima,
limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas, caso necessário (art. 139, IV, CPC).

4. EXPEÇA-SE MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
em favor da autora, devendo o oficial de justiça intimar pessoalmente o réu para cumprimento desta decisão, certificando o resultado nos autos.

4.1.
Fica, desde já,
AUTORIZADO
o uso de força policial, pelo(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça, para cumprimento impreterível da ordem judicial;

5. RECEBO

A EMENDA
à exordial, uma vez presentes os requisitos legais.

6.
No mais, considerando a especificidade do presente feito, perfeitamente cabível a autocomposição. Desse modo,
REMETAM-SE
os autos à conciliadora deste Juízo, para que designe audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do CPC.

7.CITE-SE
a parte ré, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado ou Defensor Público, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

7.1.
Caso a tentativa de citação da parte requerida seja frustrada,
INTIME-SE
a parte requerente para fornecer meios efetivos de citação da parte requerida, no prazo de cinco dias.

7.2.
Se requeridas as pesquisas de endereço via sistemas conveniados RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD,
DEFIRO
, desde já, e
DETERMINO
que seja realizada pela Secretaria do Juízo,
após o recolhimento das custas processuais, exceto se hipótese de isenção ou gratuidade concedida à parte.

7.
3.
Realizadas
as pesquisas,
CITE-SE/INTIME-SE
, nos termos desta decisão, nos endereços em que ainda não foi tentada a citação.

7.
4.
Caso
a pesquisa resulte negativa,
INTIME-SE
a parte requerente, nos termos do item 4 e fornecido novo endereço,
CITE-SE/INTIME-SE
, nos termos desta decisão.

7.
5.
Esgotadas
as diligências para citação, inclusive com pesquisas aos sistemas conveniados e não sendo indicado novo endereço,
CERTIFIQUE-SE.
Desde já,
deferida a
citação por edital
.

7.
6.PROCEDA
-SE
à publicação de edital para citação da parte requerida (art. 257, III, do CPC
).Prazo
do edital: 20 dias. Transcorrido o prazo sem manifestação,
CERTIFIQUE-SE
.

7.7.
Decorrido o prazo do edital sem manifestação,
NOMEIO
a
DEFENSORIA PÚBLICA
curadora especial da parte requerida.
CADASTRE-SE e INTIME-SE
a
DEFENSORIA PÚBLICA
para requerer o que for de direito e apresentar defesa em favor da parte requerida, no prazo de 15 dias.

7.
8.
Com
a manifestação da Defensoria,
OPORTUNIZE-SE
vista à parte contrária, pelo prazo de 15 dias.

8.
Havendo desinteresse pela parte ré na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, CPC), contando-se o prazo para contestação de 15 (quinze) dias a partir do protocolo do respectivo pedido de desinteresse na conciliação.

9.
Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação.

10.
Com o retorno dos autos do setor de conciliação,
CERTIFIQUE-SE
o decurso do prazo de resposta e
INTIME
a parte autora para se havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado. Havendo contestação, deverá apresentar réplica e resposta à reconvenção, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias.

10.1.
Apresentada a resposta à reconvenção,
INTIME-SE
a parte requerida para impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

11.
Transcorrido os prazos do item 7 e 7.1, tratando-se de ação que envolve interesse de incapaz,
DETERMINO
a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

12.
Após manifestação ministerial ou não sendo caso, cumprido o item 7.1,
INTIMEM-SE
as partes e o Ministério Público para especificação de provas, em cinco dias, e
TORNEM-ME
conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

ORIENTAÇÕES
: 1.
CONSIGNE-SE
no mandado e/ou carta precatória que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, bem como as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos com poderes para negociar e tr
ansigir ((§9º e §10º, do art. 334, CPC). 2.
REGISTRE-SE
que no ato da citação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado. Em caso negativo, deverá encaminhá-la à Defensoria Pública ou ao Fórum da Comarca de Alto Garças para nomeação de defensor dativo. 3. A fim de facilitar a prática dos atos processuais,
DEVERÁ
, o (a) Sr.(a) Oficial (a) de Justiça, certificar se a pessoa tem condição (computador com câmera e microfone ou notebook ou celular e internet) de participar da
teleaudiência
. Ainda, deverá certificar o número do telefone/celular e o e-mail para posterior contato. O (a) Oficial (a) de Justiça deverá informar ao intimando (a) que há necessidade de download do aplicativo Microsoft Teams apenas se o uso for através do celular, uma vez que através do computador/notebook não há necessidade de instalação de nenhum programa.

CUMPRA-SE
, providenciando e expedindo o necessário.

Nas razões recursais (ID 352724378), o recorrente sustenta as seguintes teses:

Direito à gratuidade da justiça

Ausência dos requisitos legais para concessão da tutela possessória liminar
, i
nsuficiência probatória da documentação unilateral apresentada pela agravada
e irreversibilidade da medida

Necessidade de perícia técnica para solução de conflito de divisas rurais

Ao final, o recorrente requer a concessão de tutela de urgência recursal para atribuição de efeito suspensivo ao agravo, com a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, especialmente no que se refere à ordem de desfazimento da cerca e às restrições de uso da área; o deferimento da gratuidade da justiça; e, no mérito, o provimento do recurso para revogação da liminar de manutenção de posse, com determinação de produção de prova pericial e intimação do Banco do Brasil acerca da lide.

Apresentadas contrarrazões (ID 359086359), nas quais a recorrida pugna pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, a vedação de discussão de domínio em sede possessória e a desnecessidade de perícia técnica para a análise da medida liminar.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica do ID 226404644
– PJE 1º Grau
, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo rec
ursal (ID 355677872).

O pedido de tutela recursal foi apreciado monocraticamente pelo Relator, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, conforme ID 356786386.

A Procuradoria de Justiça

manifestou-se pela não intervenção no feito (ID 367607414), consignando a ausência de interesse público ou social que justificasse a atuação ministerial como fiscal da ordem jurídica, por se tratar de litígio entre partes capazes versando sobre direitos patrimoniais disponíveis, sem envolvimento de incapazes, interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

De
sembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

MAXIMINO QUIRINO DE MORAES

AGRAVADO(S):

CARLOTI - PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por Maximino Quirino de Moraes em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de manutenção de posse, processo nº 1000763-22.2025.8.11.0035, originário da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, a qual deferiu tutela provisória de urgência, concedendo liminar de manutenção de posse em favor da agravada
Carloti
- Prestação de Serviço Ltda - ME, com determinação de cessação de atos
turbativos
, desfazimento da cerca edificada na área controvertida e abstenção de novas intervenções no imóvel, sob pena de multa diária.

O recorrente sustenta que a decisão agravada foi proferida com base em documentação de natureza unilateral, sem que fossem considerados os elementos indicativos de posse consolidada que amparariam sua situação jurídica sobre a área.

Alega que a controvérsia não se resume a simples turbação possessória, mas configura típico conflito de divisas entre propriedades rurais contíguas, cuja solução adequada dependeria de análise técnica especializada.

Defende, ainda, que a medida imposta acarreta risco de dano imediato e de difícil reparação à atividade rural por ele desenvolvida, sendo o perigo de dano inverso mais intenso do que aquele suportado pela parte adversa.

Por fim, postula o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça, em razão de alegada hipossuficiência financeira.

A parte recorrida, em contrarrazões, afirma que todos os requisitos legais para a concessão da liminar possessória foram devidamente demonstrados, com suporte em documentação robusta e em constatação técnica realizada por
oficial de justiça.

Sustenta que os argumentos recursais
fundados
em titularidade dominial são impertinentes à via possessória, na qual não se discute propriedade, e que a realização de perícia técnica não constitui condição prévia para a concessão da tutela de urgência.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Gratuidade da justiça

O recorrente postula o benefício da gratuidade da justiça, alegando encontrar-se em situação de hipossuficiência financeira, com renda proveniente exclusivamente de aposentadoria rural no valor de um
salário-mínimo
, o que inviabilizaria o recolhimento das custas processuais sem comprometimento de sua subsistência.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça ao agravante, pessoa física, à luz do art. 98 do Código de Processo Civil.

O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando não demonstrada a insuficiência de recursos pelo requerente, podendo determinar a comprovação dos fatos alegados.

No caso concreto, determinada a apresentação de elementos aptos a subsidiar o exame do pleito, o agravante não os forneceu, optando pelo recolhimento integral do preparo recursal.

Diante dessa circunstância, o pedido de gratuidade da justiça perdeu seu objeto, tornando-se prejudicada a análise meritória da questão.

O recolhimento voluntário do preparo, sem impugnação ou renovação do pedido com a documentação exigida, evidencia que a parte dispunha de condições para suportar as custas recursais, o que afasta, por si só, qualquer utilidade prática no exame da benesse postulada.

Assim, resta prejudicado o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante.

Ausência dos requisitos legais para concessão da tutela possessória liminar, insuficiência probatória da documentação apresentada pela agravada e irrever
sibilidade da medida

O recorrente defende que a decisão agravada foi proferida com base em elementos probatórios insuficientes, produzidos unilateralmente pela parte autora, sem que o juízo de origem tivesse considerado a cadeia dominial histórica que ampara sua situação possessória sobre a área.

Sustenta que a documentação apresentada pela agravada não reúne força probatória bastante para demonstrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, e que a ordem de desfazimento da cerca impõe risco de dano imediato e de difícil reversibilidade à atividade rural por ele desenvolvida, tornando o perigo de dano inverso mais expressivo do que aquele alegado pela parte contrária.

A recorrida contrapõe que os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil foram integralmente satisfeitos, com suporte em escrituras públicas, matrículas imobiliárias, cadastro ambiental rural e certidão de constatação lavrada por oficial de justiça após vistoria
in loco
, elementos que, em conjunto, conferem plena plausibilidade à tutela deferida.

A questão controvertida consiste em definir se os elementos probatórios carreados aos autos pela agravada eram suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito possessório e o perigo de dano, nos termos dos
arts
. 300 e 561 do Código de Processo Civil, e se a medida deferida apresenta grau de irreversibilidade incompatível com a natureza provisória da tutela de urgência.

A tutela possessória liminar nas ações de força nova rege-se pelo disposto nos
arts
. 560, 561 e 562 do Código de Processo Civil, que condicionam o deferimento da medida à demonstração, pelo autor, de quatro elementos: a posse anterior, o ato
turbativo
ou o esbulho, a data em que ocorreu e a continuação ou perda da posse.

Verificados esses requisitos em cognição sumária, o art. 562 do CPC autoriza a expedição do mandado liminar sem a prévia oitiva do réu, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída.

A esse regime específico sobrepõe-se, de forma complementar, a exigência geral do art. 300 do mesmo diploma, que impõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a agravada instruiu a petição inicial com escrituras públicas de compra e venda registradas nas Matrículas nº 5.919, 7.872, 7.873 e 7.874 do Cartório do 1º Ofício de Alto Garças/MT (
IDs
203424289 a 203425642
– PJE 1º Grau
), que documentam a aquisição do imóvel denominado "Fazenda Terra Molhada" em agosto de 2021, além do Cadastro Ambiental Rural — CAR
Estadual MT93964/2019 (ID 203424288), do Boletim de Ocorrência nº 2025.236172 (ID 203424287) e de mapa georreferenciado da área (ID 203425644).

Como forma de dar maior segurança ao
decisum
liminar,
o juízo de origem determinou a realização de vistoria in loco por oficial de justiça.

A certidão resultante (ID 208981341
)
atestou
:

“
a existência de uma cerca de arame liso com cinco fios, com a extensão de 750 metros. Cercado pelo lado direito do
Côrrego
Figueira. Onde existia uma casa do antigo proprietário senhor Valdomiro Quirino de
Morães
. Constatamos que a cerca
esta

sendo feita com madeira da vegetação nativa. No dia da
constatação, existia
aproximadamente uns 100 metros de arame para
ser esticado
. Demostravaque não tinha concluído o serviço da cerca
”.

A diligência foi instruída
, ainda,
com fotografias e laudo técnico de vistoria (
IDs
209020154 a 209020173 e ID 209021563
– PJE 1º Grau
), que confirmaram
, de forma preliminar,
a materialidade da intervenção em área de preservação permanente e vegetação nativa integrante da propriedade da agravada.

Esse conjunto probatório revela que a decisão agravada não se fundou exclusivamente em declarações unilaterais da parte autora, como sustenta o agravante.

A
o contrário, o juízo de origem promoveu diligência prévia

que confirmou a existência da cerca em local correspondente aos limites indicados pela agravada.

A constatação oficial da obra, em área de vegetação nativa, afasta a alegação de que a tutela foi concedida sem qualquer suporte probatório objetivo.

A turbação, por sua vez, foi confirmada por agente público no exercício de suas funções, com respaldo técnico de engenheiro florestal, o que confere ao elemento fático a objetividade necessária para a tutela de urgência nesta fase processual.

O fato de o agravante ostentar documentação relativa à sua própria propriedade não infirma, por si só, a plausibilidade da posse da agravada sobre a faixa específica em que a cerca foi erguida, questão que permanece sujeita à instrução probatória aprofundada no processo originário.

Quanto ao argumento de irreversibilidade da medida, cumpre observar que a ordem de desfazimento da cerca não implica alteração definitiva da situação dominial ou possessória das partes, mas tão somente a restauração do estado anterior à intervenção material verificada.

A tutela possessória, nesse contexto, tem função conservativa
no sentido de
preservar o estado de fato existente antes do ato
turbativo
, evitando que a consolidação da obra crie situação fática de difícil reversão em d
esfavor da agravada.

O risco de dano inverso alegado pelo agravante
,
dispersão do rebanho em razão da retirada da cerca
,
constitui circunstância fática não comprovada nos autos por qualquer elemento objetivo, não sendo suficiente, por si só, para afastar a medida deferida com base em prova técnica produzida sob supervisão judicial.

Em caso similar, julgado recente desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR, TURBAÇÃO E FORÇA NOVA. RECONHECIMENTO PRÉVIO DA ALIENAÇÃO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE EM INVENTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por RUBEN DOS SANTOS LARA e ESPÓLIO DE MARIA DE ALMEIDA LARA contra decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse ajuizada por JOSÉ ADALBERTO DE BARROS e ERCÍLIA LARA DE BARROS que deferiu liminar para assegurar a posse de área rural denominada “Sítio dos Ciganos”, determinando a cessação de atos de turbação, invasão ou desmatamento, sob pena de multa diária. Os agravantes sustentam nulidade da decisão por ausência de audiência de justificação prévia, insuficiência de prova da posse sobre área de 9 hectares e alegada confusão espacial quanto ao perímetro da área turbada, requerendo a suspensão da liminar e a realização de audiência de justificação. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão de liminar possessória exige obrigatoriamente a realização de audiência de justificação prévia; (
ii
) estabelecer se os autores comprovaram, em cognição sumária, os requisitos legais para a concessão da tutela possessória; e (
iii
) determinar se as alegações de confusão espacial ou de titularidade decorrente de partilha em inventário afastam a tutela liminar concedida. III. Razões de decidir 3. O art. 562 do Código de Processo Civil autoriza o deferimento liminar da manutenção ou reintegração de posse sem a oitiva do réu quando a petição inicial estiver devidamente instruída, sendo a audiência de justificação prévia faculdade do magistrado, destinada apenas aos casos em que a prova documental se mostre insuficiente. 4. A documentação juntada aos autos evidencia, em juízo de cognição sumária, a posse exercida pelos autores, mediante escritura pública de compra e venda de 2009, recibos de pagamento de 2011 com transferência expressa da posse, contas de energia elétrica demonstrando uso contínuo do imóvel, registros administrativos e boletim de ocorrência acompanhado de fotografias da invasão com maquinário e desmatamento. 5. Os recibos de 2011 consignam expressamente a transferência da posse ao comprador, configurando tradição consensual apta a demonstrar a posse anterior sobre a área objeto do litígio. 6. O próprio agravante reconheceu, em declarações prestadas nos autos de inventário, a alienação das áreas de 7 e 9 hectares aos autores, circunstância que constitui relevante elemento de convicção acerca da posse exercida pelos agravados. 7. A homologação de partilha em inventário não autoriza a ocupação de área sob posse de terceiros, especialmente quando a própria decisão do inventário ressalva eventuais direitos de terceiros e a jurisprudência reconhece a inadequação daquela via para solucionar conflitos possessórios complexos. 8. Restam demonstrados
os requisitos do art. 561 do CPC, consistentes na posse anterior, na turbação decorrente de invasão com maquinário e desmatamento, na data da turbação e na continuação da posse embora turbada, configurando hipótese de força nova, pois a ação foi proposta em prazo inferior a ano e dia. 9 A alegação de confusão espacial não foi comprovada documentalmente no agravo, limitando-se a afirmações genéricas e promessas de futura demonstração, o que não justifica a reforma da decisão liminar. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A audiência de justificação prévia nas ações possessórias possui natureza facultativa e pode ser dispensada quando a petição inicial estiver instruída com documentação suficiente à demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC. 2. A comprovação documental da posse anterior, da turbação e de sua ocorrência em prazo inferior a ano e dia autoriza a concessão de liminar de manutenção de posse. 3. O reconhecimento prévio da alienação do imóvel pelo próprio agravante em autos de inventário constitui relevante elemento probatório da posse exercida pelo adquirente. 4. Eventual direito hereditário não legitima a prática de atos de turbação ou invasão contra área sob posse de terceiros, devendo a controvérsia ser resolvida pelas vias processuais adequadas”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 558, 561 e 562. Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RAI nº 1003616-80.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2023,
DJe
20.06.2023. (N.U 1005124-56.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

Necessidade de perícia técnica para solução de conflito de divisas rurais

O recorrente alega que a controvérsia subjacente à ação originária não se limita à proteção possessória em sentido estrito, mas envolve disputa sobre a correta delimitação das divisas entre propriedades rurais contíguas, situação que, por sua complexidade técnica, exigiria a realização de perícia topográfica antes da concessão de qualquer medida liminar.

A parte adversa contrapõe que a liminar possessória tem natureza de tutela de urgência destinada a cessar ilegalidade de forma imediata, sendo a perícia, se necessária, providência a ser adotada no curso da instrução processual, e não condição prévia para a proteção possessória.

Discute-se se a existência de controvérsia sobre os limites divisórios entre as propriedades rurais envolvidas constitui óbice à concessão de tutela possessória liminar, ou se tal circunstância deve ser apurada apenas na fase instrutória do
processo originário.

A tutela provisória de urgência, por sua própria natureza, opera em sede de cognição sumária, que não exige certeza jurídica sobre os fatos controvertidos, mas tão somente a presença de indícios suficientes para conferir plausibilidade ao direito invocado.

Essa distinção é estrutural no sistema processual civil: a cognição sumária, própria das medidas de urgência, trabalha com juízo de probabilidade; a cognição exauriente, reservada à fase instrutória, é o momento adequado para a produção de provas técnicas complexas, como a perícia topográfica, e para a formação do convencimento definitivo do julgador.

Nesse contexto, a exigência de realização de perícia técnica como condição prévia ao deferimento da liminar possessória é incompatível com a lógica das tutelas de urgência.

O art. 300 do Código de Processo Civil não demanda prova plena do direito, mas apenas a demonstração de sua probabilidade, associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo.

De igual modo, o art. 562 do mesmo diploma autoriza o deferimento da liminar nas ações possessórias de força nova tão logo a petição inicial esteja devidamente instruída com os elementos indicativos dos requisitos do art. 561, sem que se exija, nessa fase, a produção de prova pericial.

No caso concreto, os elementos carreados aos autos pela agravada
, incluindo
a certidão do oficial de justiça lavrada após vistoria
in loco
,
são suficientes para configurar, em juízo de cognição sumária, os indícios necessários à concessão da medida.

A constatação oficial da cerca em área correspondente aos limites indicados pela agravada fornece o suporte fático mínimo exigido para a tutela possessória nesta fase.

A eventual complexidade da questão dominial subjacente, envolvendo cadeias documentais distintas e possível sobreposição de áreas, não afasta a tutela possessória liminar, mas sim reforça a necessidade de instrução probatória aprofundada no processo originário, onde a perícia técnica poderá ser determinada e produzida com observância do contraditório pleno.

Condicionar a proteção possessória à prévia realização de perícia equivaleria a negar efetividade à tutela de urgência e a permitir a consolidaç
ão de situação fática potencialmente lesiva durante o longo período necessário à conclusão de trabalho técnico dessa natureza.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Conclusão

Por todo o exposto, conheço do Agravo de Instrumento interposto por Maximino Quirino de Moraes e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT (ID 217036058), que deferiu a tutela provisória de urgência consistente na liminar de manutenção de posse em favor de
Carloti
- Prestação de Serviço Ltda - ME, com a determinação de cessação dos atos
turbativos
, desfazimento da cerca edificada na área controvertida e abstenção de novas intervenções no imóvel, sob pena de multa diária.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026